Tribunal: TJDFT
Processo: 0701970-22.2024.8.07.0021
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. TENTATIVA. DIREITO. RECORRER EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO. MATERIALIDADE. AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. PARÂMETROS LEGAIS. OBSERVAÇÃO. REGIME INICIAL. CUMPRIMENTO DE PENA. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. SUBSTITUIÇÃO. REQUISITOS. AUSÊNCIA.
I.CASO EM EXAME
1. Apelação criminal do réu preso, contra sentença que o condenou como incurso nas penas do art.155, § 4o, inciso IV c/c art.14, inciso II do Código Penal, por furto na forma tentada.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a alteração do regime inicial de cumprimento da pena, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e, ainda, o direito de recorrer em liberdade ou adequação da prisão preventiva às condições do regime semiaberto, o qual restou fixado em sentença.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. A fixação do regime inicial se deu de forma fundamentada segundo as balizas norteadoras do artigo 33, caput e §2o, alínea “c”, todos do Código Penal, já que considerada, de forma expressa, a reincidência. 3.1. Nos termos da Súmula n. 269 do Superior Tribunal de Justiça, “é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a 4 (quatro) anos se favoráveis as circunstâncias judiciais.", fato não verificado na espécie, já que o apelante é multirreincidente em crimes contra o patrimônio, com considerável quantidade de crimes aptos ao reconhecimento de maus antecedentes, além de cometer o delito que figura nos presentes autos enquanto cumpria penas definitivas por crimes anteriores.
4. Sendo o apelante reincidente e estando em plena vigência os efeitos secundários das condenações definitivas que pesam sobre ele no caso dos autos, inclusive, se encontrando em cumprimento das penas impostas, nada há que se falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
5. O Juízo sentenciante, ao negar o direito de o acusado recorrer em liberdade, afirmou de forma clara e coerente que ainda persistem os motivos que levaram a decretação da prisão preventiva, tendo em vista o vasto histórico criminal do acusado e a necessidade de garantir a ordem pública, mormente pelo fato de não se verificar na espécie, incompatibilidade da manutenção da prisão preventiva com o regime inicial de cumprimento de pena fixado no semiaberto.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido. Correção de erro material de ofício.